Tribunal: TJSP
Processo: 0014088-48.2020.8.26.0000
Classe: Conflito de competência cível / Serviços Hospitalares
Órgão julgador: Roque Antonio Mesquita de Oliveira
Órgão colegiado: Grupo Especial da Seção do Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-30
Data de publicação: 2020-05-30

Ementa:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA – Ação de cobrança – A 32a de Direito Privado suscita conflito de competência para julgar o recurso de apelação no 1017693-97.2016.8.26.0008 – Admissibilidade – Hipótese em que a questão central discutida versa sobre a cobrança de prêmio mensal do contrato de seguro saúde – Caracterizada a competência da Primeira Subseção de Direito Privado, nos termos do artigo 5o,

Ementa:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA – Ação de cobrança – A 32a de Direito Privado suscita conflito de competência para julgar o recurso de apelação no 1017693-97.2016.8.26.0008 – Admissibilidade – Hipótese em que a questão central discutida versa sobre a cobrança de prêmio mensal do contrato de seguro saúde – Caracterizada a competência da Primeira Subseção de Direito Privado, nos termos do artigo 5o, inciso I, item I.23 da Resolução no 623/2013 desta E. Corte de Justiça – Conflito negativo de competência procedente.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000383544
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Conflito de Competência Cível no
0014088-48.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é suscitante 32a CÂMARA
DE DIREITO PRIVADO, é suscitada 8a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da Grupo Especial da Seção do
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgaram
procedente o conflito negativo de competência suscitado pelo eminente
Desembargador Ruy Coppola, para fixar a competência junto à 8a Câmara de Direito
Privado. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANDRADE NETO
(Presidente), CORREIA LIMA, COSTA NETTO, J. B. FRANCO DE GODOI, GOMES
VARJÃO, MARCONDES D'ANGELO, ARALDO TELLES E A.C.MATHIAS COLTRO.
São Paulo, 30 de maio de 2020.
ROQUE ANTONIO MESQUITA DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Conflito de Competência Cível no 0014088-48.2020.8.26.0000 -Voto no 39408
2
VOTO 39408
CONFLITO DE COMPETÊNCIA No 0014088-48.2020.8.26.0000
RELATOR
: DESEMBARGADOR ROQUE ANTONIO
MESQUITA DE OLIVEIRA
SUSCITANTE
: 32a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
SUSCITADA
: 8a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
INTERESSADOS
: SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO
SAÚDE E MILLENIUM INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE VIDROS
TEMPERADOS LTDA EPP
COMARCA
: SÃO PAULO
CONFLITO DE COMPETÊNCIA Ação de cobrança A 32a
de Direito Privado suscita conflito de competência para julgar
o recurso de apelação no 1017693-97.2016.8.26.0008

Admissibilidade Hipótese em que a questão central discutida
versa sobre a cobrança de prêmio mensal do contrato de
seguro saúde
Caracterizada a competência da Primeira
Subseção de Direito Privado, nos termos do artigo 5o, inciso I,
item I.23 da Resolução no 623/2013 desta E. Corte de Justiça
Conflito negativo de competência procedente.
1) Cuida-se de conflito negativo de competência suscitado pela
E. 32a Câmara de Direito Privado deste Tribunal de Justiça, sendo relator o
eminente Desembargador Ruy Coppola nos autos da apelação n° 1017693-
97.2016.8.26.0008 da Comarca de São Paulo, apelante Sul América Cia. De
Seguros Saúde e apelada Milenium Indústria e Comércio de Vidros Temperados
Ltda - EPP.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Conflito de Competência Cível no 0014088-48.2020.8.26.0000 -Voto no 39408
3
Argumenta a E. Câmara Suscitante que:
“Cuida-se de ação de cobrança, ajuizada pela apelante em
face do ora apelado, pretendendo a cobrança dos prêmios do seguro de saúde
empresarial contratado e inadimplidos”.
Alega que, a matéria discutida, não se insere na competência
desta Terceira Subseção, nos termos do artigo 5o, I.23, da Resolução no
623/2013 desta E. Corte.
Já a E. Câmara Suscitada afirma que como a demanda versa
sobre a prestação de serviços e não sobre plano de saúde, a competência para
julgar a matéria e de uma das Câmaras componentes das Segunda e Terceiras
Subseções de Direito Privado nos termos do artigo 5o, §1o da Resolução no
623/2013 deste E. Tribunal.
Nos termos dos artigos 1o e 2o da Resolução 549/2011, os
interessados foram intimados acerca do julgamento virtual (fls. 266), inexistindo
manifestação a respeito (fls. 268).
É o relatório.
2) No caso dos autos, está configurado o conflito negativo de
competência, uma vez que ambas as E. Câmaras se consideram incompetentes
para processar e julgar a ação nos termos do artigo 66, inciso II do Código de
Processo Civil.
Com efeito, dispõe o artigo 103 do Regimento Interno deste E.
Tribunal de Justiça:
“A competência dos diversos órgãos do Tribunal firma-se pelos
termos do pedido inicial, ainda que haja reconvenção ou ação contrária ou o réu
tenha arguido fatos ou circunstâncias que possam modificá-la.”
Analisando os autos, se verifica que Sul América Cia. de
Seguros Saúde ajuizou ação de cobrança em face de Milenium Indústria e
Comercio de Vidros Temperados Ltda EPP, visando o recebimento do prêmio
mensal com vencimento nos meses de janeiro e fevereiro de 2016 (fls. 14 da
inicial).
Considerando que a questão central discutida reside no
recebimento do prêmio mensal do contrato de seguro-saúde, se vê que a matéria

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Conflito de Competência Cível no 0014088-48.2020.8.26.0000 -Voto no 39408
4
se insere na competência da Primeira Subseção de Direito Privado, nos termos
do artigo 5o, inc. I, item 23, da Resolução no 623/2013 desta E. Corte, que dispõe
que referida Subseção, composta pelas 1a a 10a Câmaras, tem competência
preferencial para o julgamento de ações e execuções relativas a seguro-saúde,
contrato nominado ou inominado de plano de saúde, individual, coletivo ou
empresarial, inclusive prestação de serviços a eles relativos.
Desta forma, a competência para julgamento do recurso é da
8a Câmara de Direito Privado, nos termos do artigo 5o, inciso I, item I.23 da
Resolução n° 623/2013 desta E. Corte de Justiça.
Nesse sentido:
“CONFLITO DE COMPETÊNCIA
Execução de título
extrajudicial. Contrato de seguro de saúde. Inadimplência referente às
mensalidades. Competência preferencial da Primeira Subseção de Direito Privado
(9a Câmara) Resolução deste Tribunal no 623/2013, Art. 5o, I, I.23. Precedentes.
Competência da Câmara suscitada reconhecida
Conflito procedente.
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊCIA
SEGURO SAÚDE EMBARGOS
À EXECUÇÃO. A competência se fixa pela causa de pedir. Embargos à
execução, no qual aponta a embargante ter adimplido regularmente o prêmio
referente à plano de saúde contratado com a embargada. Execução relativa à
seguro-saúde. Competência preferencial reservada à E. Subseção de Direito
Privado I. Exegese do artigo 5o, inciso I. 23, da Resolução no 623/2013. Conflito
de competência conhecido, reconhecendo-se a competência da Colenda Câmara
suscitada (04a Câmara de Direito Privado) para apreciar a julgar a presente
demanda. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA RECURSAL. Embargos à
execução. Execução relacionada à seguro saúde. Aplicabilidade do artigo 5o, item
I.23 da Res. 623/2013, que prevê a competência da Subseção I de direito Privado
para o julgamento de ações e execuções relativas à seguro saúde, contrato
nominado ou inominado de plano de saúde, individual, coletivo ou empresarial,
inclusive prestação de serviço a eles relativo. Conflito procedente, para
reconhecer a competência da Egrégia 1a Câmara de Direito Privado. (Conflito de
Competência n. 0014178-27.2018.8.26.0000, Grupo Especial da Seção do Direito
Privado,
Rel.
Des.
Percival
Nogueira,
j.
15/05/2018)”.
(CC
no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Conflito de Competência Cível no 0014088-48.2020.8.26.0000 -Voto no 39408
5
0014618-52.2020.8.26.0000; Relator Des. Costa Netto; Órgão Julgador: Grupo
Especial da Seção do Direito Privado TJSP; J. 18/05/2020).
“CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA
Ação de
cobrança fundada em contrato de seguro-saúde
Cobrança de prêmios de
seguro-saúde vencidos e não pagos pela estipulante/segurada - Apelação
interposta contra a r. sentença que julgou improcedente a demanda - Distribuição
do recurso ao Exmo. Desembargador Relator da 5a Câmara de Direito Privado,
que dele não conheceu e determinou a remessa para uma das Câmaras
integrantes das C. Segunda e Terceira Subseções de Direito Privado Conflito
suscitado pela 26a Câmara de Direito Privado - Competência dos órgãos
fracionários deste E. Tribunal de Justiça que é determinada em razão da matéria -
Litígio voltado à cobrança de prêmio de seguro-saúde Competência preferencial
da Primeira Subseção de Direito Privado Art. 5°, inciso I.23, da Resolução n°
623/2013 Conflito julgado procedente e declarada a competência da 5a Câmara
de Direito Privado, a Suscitada”. (CC no 0052863-69.2019.8.26.0000; Relator
Des. Correia Lima; Órgão Julgador: Grupo Especial da Seção do Direito Privado
TJSP; J. 09/02/2020).
3) Ante o exposto, o meu voto julga procedente o presente
conflito negativo de competência suscitado pelo eminente Desembargador Ruy
Coppola, a fim de fixar a competência junto à 8a Câmara de Direito Privado para
os fins supra consignados.
São Paulo, 30 de maio de 2020.
ROQUE ANTONIO MESQUITA DE OLIVEIRA
Relator